Tribunal: TJDFT
Processo: 0724099-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724099-52.2022.8.07.0001 RECORRENTE: HERBERT ISAC DE PAULA MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIDO NA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ANTECEDENTES CONFIGURADOS. REGIME. REINCIDÊNCIA. FECHADO. MANTIDO. I – Não se conhece do apelo no ponto em que pleiteia o direito de recorrer em liberdade, porquanto garantido na sentença, ausente o interesse recursal. II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III – Inviável a absolvição do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da LAD, quando as declarações judiciais dos policiais responsáveis pela campana e as filmagens por eles realizadas evidenciam a comercialização ilícita de entorpecentes. IV – Presente anotação que atesta a prática de crime anterior ao ora apurado, cujo trânsito em julgado definitivo também ocorreu em data anterior, configurados estão os maus antecedentes, o que determina fixação da pena-base acima do mínimo legal. V – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. VI – Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição por insuficiência de provas. Enfatiza a aplicação do princípio in dubio pro reo; b) artigos 33, § 3o, e 59, ambos do Código Penal, insurgindo-se, subsidiariamente, contra a dosimetria. Assevera que foi utilizado fundamento inválido para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. Defende a alteração do regime prisional para o semiaberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, e 33, § 3o, e 59, ambos do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Afere-se, portanto, que o acervo probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar a autoria do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas [...] Na primeira fase, a MM. Juíza avaliou negativamente os antecedentes penais, para fixar a pena base em 6 (seis) anos de reclusão, do que recorreu a Defesa postulando a redução da pena ao mínimo legal. Em consulta à folha de antecedentes penais, constata-se que na ação penal no 0711763-32.2021.8.07.0007, foi reconhecida a prática do crime descrito no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, por sentença que transitou em julgado em 14/2/2023. Desta forma, escorreita a sentença ao reconhecer os maus antecedentes, bem como a pena fixada em 6 (seis) anos de reclusão, notadamente porque aplicada fração inferior à norteadora (1/8 sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados), o que beneficia o réu. Na segunda fase, diante de condenação anterior do pelo crime de tráfico de drogas no processo no 2014.01.1.069136-4, que transitou em julgado em 19/8/2016, a pena intermediária foi fixada em 7 (sete) anos de reclusão, o que não merece reparos, pois aplicada a fração de 1/6 (um sexto), entendida por adequada pela jurisprudência. Na terceira fase, ausentes causas de redução ou aumento, escorreita a pena definitivamente fixada em 7 (sete) anos de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão mínima. Do Regime As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do artigo 59 do Código Penal. Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal” (ID. 52363081). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016